Tribunal: TJPA
Processo: 0857044-44.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7701 - Arras ou Sinal
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0857044-44.2023.8.14.0301

APELANTE: MARIA EDLEUZA LOPES DA SILVA, JOSÉ CARLOS DA SILVA

APELADO: CONGREGACAO DE SANTA DOROTEIA DO BRASIL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PRESCRIÇÃO. LEI Nº 14.010/2020. SUSPENSÃO DO PRAZO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que, em Ação Monitória, acolheu parcialmente os embargos para reconhecer a prescrição da mensalidade de fevereiro de 2018 e constituir título executivo judicial para as parcelas de março a dezembro de 2018. Os apelantes pleiteiam a reforma da decisão, alegando a prescrição das mensalidades vencidas até julho de 2018, excesso de cobrança e o direito à gratuidade de justiça.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se os apelantes fazem jus ao benefício da gratuidade de justiça; (ii) saber se ocorreu a prescrição da pretensão de cobrança das mensalidades escolares vencidas entre março e julho de 2018, considerando a suspensão dos prazos prescricionais determinada pela Lei nº 14.010/2020 (RJET); e (iii) saber se há excesso de cobrança a ser decotado do valor exequendo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de insuficiência de recursos firmada por pessoa natural goza de presunção de veracidade, cabendo à parte contrária o ônus de produzir prova para afastá-la. Não havendo prova em contrário, defere-se o benefício da gratuidade de justiça.

A pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular, como mensalidades escolares, prescreve em 5 (cinco) anos, com termo inicial no vencimento de cada parcela.

A Lei nº 14.010/2020, em seu artigo 3º, suspendeu os prazos prescricionais por 140 dias (de 12 de junho de 2020 a 30 de outubro de 2020) em razão da pandemia de Covid-19. Esse período de suspensão deve ser somado ao prazo final para o ajuizamento da ação, o que afasta a prescrição das parcelas vencidas a partir de março de 2018, na data da propositura da demanda.

Uma vez que a sentença de primeiro grau já excluiu do montante devido a única parcela prescrita (fevereiro de 2018), não há que se falar em excesso de cobrança, carecendo os apelantes de interesse recursal no ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido, preliminar de gratuidade de justiça acolhida e, no mérito, desprovido.

Tese de julgamento: “1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural, prevista no art. 99, § 3º, do CPC, autoriza a concessão da gratuidade de justiça, se não houver prova em contrário. 2. A suspensão dos prazos prescricionais por 140 dias, estabelecida pelo art. 3º da Lei nº 14.010/2020, aplica-se à cobrança de mensalidades escolares, devendo o referido período ser acrescido ao prazo quinquenal para fins de aferição da prescrição.”

___________________

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, art. 206, § 5º, I; Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 2º e 11, 98, § 3º, 99, § 3º, e 1.026, § 2º; Lei nº 14.010/2020, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.201.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 9ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DA 14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0857044-44.2023.8.14.0301

APELANTES: JOSÉ CARLOS DA SILVA e MARIA EDLEUZA DE OLIVEIRA LOPES

APELADA: CONGREGAÇÃO DE SANTA DOROTEIA DO BRASIL

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
JOSÉ CARLOS DA SILVA e MARIA EDLEUZA LOPES DA SILVA
em face da sentença proferida pelo juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que, nos autos da Ação Monitória ajuizada pela
CONGREGAÇÃO DE SANTA DOROTEIA DO BRASIL
, acolheu parcialmente os embargos monitórios para reconhecer a prescrição da mensalidade de fevereiro de 2018, constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial referente às parcelas de março a dezembro de 2018.

A autora relatou ser credora dos requeridos na quantia atualizada de R$28.091,40 (vinte e oito mil e noventa e um reais e quarenta centavos), referente às parcelas do contrato de prestação de serviços educacionais celebrado entre as partes.

Ressaltou que, por se tratar de mensalidade não adimplidas do ano de 2018, não ocorreu a prescrição da cobrança quanto aos meses indicados pela parte, em razão de a Lei nº 14.010 ter determinado a suspensão do prazo prescricional de cobranças pelo período de 12/06/2020 a 30/10/2020, em razão da pandemia de COVID-19.

Os réus, regularmente citados, apresentaram embargos monitórios no qual defenderam a prescrição da cobrança das mensalidades vencidas nos meses de fevereiro a julho de 2018, em razão da ação ter sido proposta após o prazo prescricional de 05 (cinco) anos para a cobrança de dívidas líquidas constantes em instrumento particular, disposto no art. 206, §5º, I do Código Civil. Lado outro, pleitearam a gratuidade da justiça na forma prevista em lei.

Por fim, o autor manifestou-se acerca da defesa apresentada pela parte contrária, reconhecendo a prescrição exclusivamente da parcela do mês de fevereiro de 2018, requerendo o pagamento dos demais valores apontados na inicial.

Sobreveio SENTENÇA nos seguintes termos (id. 27196747):

(...) Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos monitórios apresentados pelos réus, para reconhecer a prescrição apenas da mensalidade relativa ao mês de fevereiro de 2018, mantendo-se a cobrança dos demais meses (março a dezembro/2018) que não estão prescritos e, por conseguinte, julgo parcialmente procedente o pedido do autor para constituir

de pleno direito o título executivo judicial com a obrigação do pagamento do valor corresponde a soma dos meses devidos, acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE desde cada vencimento e juros de mora a partir da citação, além de multa de 2% (dois por cento), a teor do parágrafo nono do contrato que consta nos autos, prosseguindo a ação na forma prevista no Título II do Livro I da Parte Especial.

Condeno, ainda, os réus ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor devido, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil, visto que o autor decaiu de parte mínima do pedido.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

GISELE MENDES CAMARCO LEITE

Juíza de Direito

Em suas razões recursais, os Apelantes sustentam, em síntese: a) a ocorrência da prescrição das mensalidades vencidas entre fevereiro e julho de 2018, argumentando que a suspensão do prazo prescricional pela Lei nº 14.010/2020 não foi suficiente para obstar o transcurso do prazo quinquenal; b) o excesso de cobrança, uma vez que a Apelada incluiu na ação valores inexigíveis; e c) o direito à gratuidade de justiça, indeferido na origem. Pugnam pela reforma da sentença para que seja reconhecida a prescrição das parcelas indicadas, readequado o valor da cobrança e concedido o benefício da justiça gratuita.

A Apelada, em contrarrazões, defende a manutenção da sentença, alegando a correta aplicação do direito, especialmente no que tange à suspensão do prazo prescricional, e a ausência de comprovação da hipossuficiência dos Apelantes.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Ab initio
, analiso o pedido de gratuidade de justiça, indeferido na origem e reiterado no apelo.

O art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil estabelece que "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". Trata-se de uma presunção
juris tantum
, que pode ser afastada por prova em contrário, cujo ônus recai sobre a parte que a alega.

No caso, os Apelantes, ao formularem o pedido, declararam sua hipossuficiência. A parte Apelada, por sua vez, não produziu qualquer prova apta a elidir a referida presunção. O indeferimento em primeira instância se deu pela ausência de documentos comprobatórios, contudo, a lei processual não exige, de plano, tal juntada, partindo da premissa da boa-fé do declarante.

Assim,
defiro o pedido de gratuidade de justiça
formulado pelos Apelantes. Saliento, contudo, que o deferimento do benefício nesta fase não implica, por si só, o provimento do mérito recursal, mas apenas garante a isenção do pagamento das custas processuais, inclusive as recursais, e a suspensão da exigibilidade dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso e passo a analisá-lo.

A controvérsia cinge-se à ocorrência da prescrição e ao suposto excesso de cobrança.

DA PRESCRIÇÃO

A pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular, como é o caso das mensalidades escolares, submete-se ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, conforme dispõe o art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil.

No que tange ao termo inicial da contagem do prazo, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, o entendimento consolidado é de que a contagem se inicia a partir do vencimento de cada parcela.

No caso em tela, a Ação Monitória foi ajuizada em
05 de julho de 2023
, visando à cobrança de mensalidades vencidas no ano de 2018. Assim, em uma análise inicial, estariam prescritas as parcelas vencidas antes de
05 de julho de 2018
.

Contudo, é fundamental considerar o advento da Lei nº 14.010, de 10 de junho de 2020, que instituiu o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19). Em seu artigo 3º, a referida lei determinou a suspensão dos prazos prescricionais no período compreendido entre
12 de junho de 2020 e 30 de outubro de 2020
.

A saber:

Art. 3º Os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta Lei até 30 de outubro de 2020.

Dessa forma, os prazos prescricionais que estavam em curso foram suspensos por um total de 140 dias. Essa suspensão deve ser somada ao prazo final para o ajuizamento da ação.

Aplicando-se tal suspensão ao caso concreto, tem-se que a pretensão de cobrança das mensalidades vencidas entre março e julho de 2018 não foi fulminada pela prescrição. A decisão de primeira instância, que reconheceu a prescrição apenas da mensalidade de
fevereiro de 2018
(em relação à qual o prazo de cinco anos se encerraria em fevereiro/2023), merece, portanto, ser mantida neste ponto.

DO MÉRITO RECURSAL

DO ALEGADO EXCESSO DE COBRANÇA

A alegação de excesso de cobrança baseia-se na inclusão de parcelas que os Apelantes reputam prescritas.

Conforme analisado no tópico anterior, apenas a parcela de fevereiro de 2018 estava prescrita. A r. sentença, ao acolher parcialmente os embargos monitórios, já determinou a exclusão desta parcela do montante exequendo.

Dessa forma, o suposto excesso foi devidamente decotado pelo juízo de primeiro grau, carecendo os Apelantes de interesse recursal neste particular, uma vez que a decisão combatida já corrigiu a cobrança para adequá-la aos limites da pretensão exigível.

Com isso, o desprovimento do apelo é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso
, acolhendo a preliminar para deferir a gratuidade de justiça aos Apelantes

e,

no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na origem em desfavor dos Apelantes para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação. A exigibilidade de tal verba, contudo, permanecerá suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, em razão da gratuidade de justiça ora deferida.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 12/11/2025